Tribunal: TJMT
Processo: 1019506-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019506-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALONSO DE ARAÚJO (AGRAVADO), ANGELA CAMILLA DE SOUZA COELHO - CPF: 050.156.831-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), LUZIA DE FREITAS ROCHA - CPF: 982.477.601-00 (AGRAVANTE), ANGELA CAMILLA DE SOUZA COELHO - CPF: 050.156.831-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019506-59.2023.8.11.0000 –
Rondonópolis.

Agravante
:
Luzia de Freitas Rocha.

Agravado
:
Espólio de Alonso de Araújo.

EMENTA

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR A SER EFETIVADA MEDIANTE ARRESTO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019506-59.2023.8.11.0000 –
Rondonópolis.

Agravante
:
Luzia de Freitas Rocha.

Agravado
:
Espólio de Alonso de Araújo.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luzia de Freitas Rocha, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos de tutela de urgência de natureza cautelar a ser efeitava mediante arresto que move em face do espólio de Alonso de Araújo, representado por sua inventariante Angela Camilla de Souza Coelho, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de a decisão agravada ser reformada, porquanto logrou êxito em comprovar sua insuficiência de recurso através da juntada da sua carteira de trabalho, demonstrando estar desempregada.

Afirmou não possuir condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família, sendo devida a concessão.

Destacou, ainda, que ter anexado documento hábil a comprovar que é isento de declarar imposto de renda.
Pugna pela reforma da decisão agravada e lhe conceder o benefício.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 180325689).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019506-59.2023.8.11.0000 –
Rondonópolis.

Agravante
:
Luzia de Freitas Rocha.

Agravado
:
Espólio de Alonso de Araújo.

VOTO

Cinge-se dos autos que Luzia de Freitas Rocha ajuizou ação de tutela de urgência de natureza cautelar a ser efetivada mediante arresto em desfavor de espólio de Alonso de Araújo, representado por sua inventariante Angela Camilla de Souza Coelho, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, ora agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorre a agravante, sustentando
, em síntese, a necessidade de a decisão agravada ser reformada, porquanto logrou êxito em comprovar sua insuficiência de recurso através da juntada da sua carteira de trabalho, demonstrando estar desempregada.

Afirmou não possuir condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família, sendo devida a concessão.

Destacou, ainda, que ter anexado documento hábil a comprovar que é isento de declarar imposto de renda.
Pugna pela reforma da decisão agravada e lhe conceder o benefício.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
, apesar de indeferir a tutela antecipada rercusal em um primeiro momento, atento à especificidade dos autos, verifica-se que o documento apresentado pela agravante, resta demonstrado de forma satisfatória a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Verifica-se que o MM. Juiz
a quo
, por meio de despacho (id. 109230217 - autos de origem), oportunizou a agravante a juntada de documentos que comprovasse sua insuficiência de recursos.

Em cumprimento à determinação judicial, a recorrente juntou sua carteira de trabalho, demonstrando que a postulante encontra-se desempregada, demonstrando de forma satisfatória a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais (id. 111475989).

Dessa forma, entendo que há a necessidade real da agravante em beneficiar-se da justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária a agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023